Tribunal: TJBA
Processo: 0013226-79.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0013226-79.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CARLOS BOMFIM SILVA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 40 DA LEI N. 6.830/80. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA. PRÉVIA INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. É pacífico o entendimento de que, para a configuração da prescrição intercorrente, não basta, apenas, a aferição do decurso do lapso quinquenal. Antes, também, deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Nos termos do § 4º do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, a intimação prévia da Fazenda Pública é condição sine qua non para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Lapso temporal necessário para a consumação da prescrição não verificado. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0013226-79.2008.8.05.0001, da Comarca de Salvador, figurando como Apelante MUNICÍPIO DO SALVADOR e Apelado CARLOS BOMFIM SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____de____________de 2023. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça